Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-89.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001194-89.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. SERVIDORES DE SAÚDE. RENOVAÇÕES REITERADAS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando a anulação o Processo Seletivo Simplificado nº 005/2017 e novas contratações temporárias de servidores da área de saúde para atuação no Programa de Saúde da Família do Governo Federal; II - Desde que prevista em lei específica, com tempo certo de duração e comprovada a necessidade de excepcional interesse público, é possível a contratação temporária; III – Os cargos de assistente social, auxiliar administrativo, enfermeiro, psicólogo e técnicos de serviços de saúde não se enquadram na hipótese de excepcional interesse público, mas em serviços ordinários do Estado, destinando-se a execução de funções rotineiras e essenciais para a prestação do serviço público; IV - As reiteradas renovações e celebrações de termos aditivos demonstra a desorganização na gestão municipal, que necessita programar-se e se antecipar a essas necessidades, planejando e adequando seu quadro de pessoal, a fim de que contratações temporárias e em regime de urgência não sejam tão recorrentes; V - Ao preferir manter contratações precárias, o Município está burlando, por via transversa, a exigência constitucional do concurso público, inserta no art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça; VI – Recurso provido em parte apenas para eximir a Apelante da obrigação de comunicar todas as situações ao Ministério Público do Estado da Bahia a respeito dos atos praticados quanto à nomeação dos servidores efetivos, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001194-89.2017.8.05.0032, em que é apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.